Tribunal: TJES
Processo: 5002949-17.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002949-17.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTIANA SIMOES BADARO e outros (2)
APELADO: ICATU SEGUROS S/A
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA A EMPREGADO AFASTADO POR DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NULIDADE DE CLÁUSULA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Cristiana Simões Badaró, Harrison Absalão Simões Badaró e Jeana Rúbia Simões Badaró contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Icatu Seguros S.A., visando ao recebimento de indenização securitária em virtude do falecimento de segurado vinculado a seguro de vida coletivo empresarial. Alegaram que o falecido, embora afastado por doença, mantinha vínculo com a empregadora e deveria estar coberto pela apólice. Postularam também a condenação da seguradora por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida cláusula contratual que exclui da cobertura securitária empregados afastados por doença grave; (II) determinar se a negativa de cobertura securitária enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O contrato de seguro de vida em grupo integra relação de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à interpretação mais favorável ao consumidor e à vedação de cláusulas abusivas (arts. 47 e 51, IV, do CDC).

A cláusula 7.1.1 das Condições Gerais da apólice, ao excluir da cobertura empregados afastados por doença, é abusiva por contrariar a boa-fé objetiva e esvaziar a função social do seguro, que visa proteger exatamente em situações de vulnerabilidade.

A manutenção do vínculo empregatício durante o afastamento por doença impede que se reconheça a exclusão de cobertura como válida, devendo a cláusula ser declarada nula.

A negativa de pagamento da indenização, com base em cláusula abusiva, em momento de luto dos beneficiários, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, justificando o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cláusula contratual que exclui da cobertura securitária empregados afastados por doença é abusiva, por contrariar a boa-fé objetiva e a função social do contrato de seguro.

A negativa de pagamento da indenização securitária, fundada em cláusula abusiva, enseja a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 47 e 51, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5002949-17.2023.8.08.0030
.

APELANTE
S
:
CRISTIANA SIMÕES BADARÓ, HARRISON ABSALÃO BADARÓ
E
JEANA RÚBIA SIMÕES BADARÓ
.

APELADA: ICATU SEGUROS S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cristiana Simões Badaró, Harrison Absalão Badaró e Jeana Rúbia Simões Badaró interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por eles contra Icatu Seguros S. A., que julgou improcedente o pedido contido na petição inicial.

Consoante exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL ajuizada por CRISTIANA SIMOES BADARO, HARRISON ABSALAO SIMOES BADARO e JEANA RUBIA SIMÕES BADARO em face de ICATU SEGUROS S/A, todos devidamente qualificados.

Narra a parte requerente que: a) O suposto segurado faleceu e os descendentes fizeram requerimento da indenização frente ao seguro coletivo contratado pela empresa que o de cujus laborava; b) Foi admitido em 15/03/2021, foi afastado em 06/06/2021 eis que sofreu um AVC e passou a receber BIT desde a DER com DCB quando faleceu, no dia 23/03/2022; c) O pagamento do seguro foi negado pela requerida, pois não havia cobertura contratual no momento do falecimento”.

A r
espeitável
sentença
julgou improcedente o pedido inicial
sob o fundamento de que “
o autor não preenche os requisitos necessários para o recebimento da indenização, visto que não restou configurada a qualidade de segurado da apólice passível do recebimento da indenização securitária
”
.

Nas razões recursais (id 14655039) sustentaram os apelantes, em síntese, que 1) houve falha no dever de informação no momento da contratação, sendo abusiva e nula a cláusula 7.1.1 das Condições Gerais, que limita a cobertura para funcionários afastados, colocando o consumidor em desvantagem exagerada;
e
2) excluir a cobertura em situações de doença grave é incompatível com a função social do contrato de seguro e, portanto, abusivo
.

O recurso deve ser provido.

A relação jurídica que deu origem ao ajuizamento da ação insere-se no campo do Direito do Consumidor.

A aplicação do CDC impõe o dever de interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC), exigindo-se clareza, transparência e, sobretudo, a inaplicabilidade de cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, inciso IV.

A apelada baseou sua negativa de pagamento na Cláusula 7.1.1, que estipula: "Para os empregados que estiverem afastados do trabalho na data de contratação do seguro e para os novos empregados, o início de vigência da cobertura individual se dará a partir das 24 (vinte e quatro) horas do primeiro dia do mês de seu retorno ao trabalho ou ao de sua contratação pelo Estipulante, ou seja, a partir do mês em que fizerem parte da Relação de Empregados, anexa à Guia de Recolhimento do FGTS."

A exegese dada à Cláusula 7.1.1 e aos princípios que regem o seguro de vida coletivo não pode ser meramente literal, sob pena de esvaziamento da função social do contrato.

O seguro de vida tem por finalidade precípua amparar o segurado ou seus beneficiários diante de um evento futuro e incerto, sendo a morte, especialmente por doença, o risco fundamental coberto. No contexto do seguro de vida em grupo, no qual o prêmio é custeado pelo empregador, o escopo social é ampliado, visando conferir segurança e tranquilidade aos empregados e seus dependentes.

A exigência de "plena atividade" como condição para o início da cobertura individual para um empregado já vinculado à empresa estipulante, e que sofreu uma doença que o incapacitou, não se harmoniza com a boa-fé objetiva e com a finalidade do seguro.

Embora afastado, o vínculo jurídico do empregado com a empregadora perdurava. Interpretar a cláusula 7.1.1 de forma rígida, como um obstáculo intransponível ao início da cobertura para quem sofre de moléstia grave e não mais pode retornar ao serviço, implica que o segurado está excluído do seguro justamente no momento em que a proteção mais se faz necessária.

Deste modo, a cláusula contratual mostra-se iníqua e abusiva, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, por retirar do contrato qualquer utilidade para o segurado que se encontra em situação de debilidade de saúde, violando a legítima expectativa de amparo.

Reconhecida a nulidade da cláusula excludente em razão de sua abusividade, impõe-se o reconhecimento da cobertura securitária para o evento morte.

Quanto ao dano moral entendo que a conduta da seguradora, ao valer-se de uma cláusula que contraria a própria natureza do contrato de seguro de vida e a boa-fé objetiva, ultrapassa o mero descumprimento contratual, especialmente diante de um momento de luto.

Considerando que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, reputo razoável a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade da cláusula 7.1.1 das Condições Contratuais Específicas da apólice n. 93.723.773; e condenar a ré ao pagamento (1) da indenização securitária por morte no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) acrescido de correção monetária desde a data da contratação e juros de mora desde a citação e (2) de indenização por dano moral no valor de R
$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor,
corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação
.

Para fins de correção monetária e juros de mora deverá ser adotada a taxa Selic.
No período em que o
s referidos encargos não incidirem cumulativamente, deve ser deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
1

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento: 1
1-2-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 20-2-2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.